Tribunal: TJDFT
Processo: 0011107-36.2018.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. OITIVA DA VÍTIMA. FALTA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AÇÃO PENAL INDISPONÍVEL. PERGUNTAS FORMULADAS PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESPONTANEIDADE NAS RESPOSTAS DA VÍTIMA. INTERVENÇÃO DO JUIZ. PRODUÇÃO DA PROVA INVIABILIZADA. PREJUÍZO CARACTERIZADO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA.
1. A afirmação da vítima, durante a audiência de instrução e julgamento, no sentido de não ter interesse no feito, não pode ser entendida como manifestação de vontade em não depor, especialmente quando se trata de ação penal pública incondicionada.
2. Demonstrado que a vítima, de forma espontânea, passou a responder às perguntas formuladas pelo representante do Ministério Público espontaneamente, a intervenção do Magistrado, quando esta prestaria esclarecimentos acerca dos fatos narrados na denúncia, afirmando que ela já havia externado sua intenção em não prestar depoimento, impedindo, com isso, a produção da prova, caracteriza nulidade absoluta, tendo em vista o evidente prejuízo para a Acusação.
3. Para fins de prequestionamento, consoante entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, o requisito resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, não sendo necessário o pronunciamento expresso e exaustivo sobre os dispositivos de lei tidos por violados, bastando que o julgador demonstre os motivos do seu convencimento.
4. Recurso conhecido. Preliminar acolhida para decretar a nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, inclusive, a fim de que outra seja designada.